Tribunal: TJPA
Processo: 0006417-51.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006417-51.2013.8.14.0097

APELANTE: JAIRO MIRANDA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II
DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Em face das provas orais e materiais do acervo,
inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória;

II – Nesses termos segue o recorrente condenado às penas
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 dias-multa, em regime inicialmente fechado (ART. 33,§ 2º “b” do CP), pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, I e II
,
do CP (ID 9473864);

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JAIRO MIRANDA CORREA, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 dias-multa, em regime inicialmente fechado (ART. 33,§ 2º “b” do CP), pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, I e II
,
do CP (ID 9473864). Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID 9473875), que as provas seriam insuficientes para sustentar uma condenação. Logo, necessário a absolvição do apelante nos termos do art. 386, IV, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 9473876).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9543008).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JAIRO MIRANDA CORREA,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que no dia 28/08/2013, na rua nova esperança, 89 – Paricamirim, Santa Barbara do Pará, JAIRO MIRANDA CORREA juntamente com um comparsa, fazendo uso de uma arma de fogo, subtraíram a quantia de R$3.603,00 reais em dinheiro de ARINO BARBOSA, não se consumando o crime de latrocínio por circunstancias alheias a vontade do agente. Aduziu ainda o acervo que o apelante juntamente com terceiro que pilotava uma motocicleta abordaram a SRA. NORMA LUCIA, a obrigando a entrar em sua casa e no interior do imóvel, mediante grave ameaça exigiu que CARLOS MARCELO, DENISE RIBEIRO e seu avô ARINO BARBOSA lhe entregasse dinheiro. Nesse interim, após a vítima CASSIO MARCELO entregar a quantia anteriormente citada, quantia referente a aposentadoria da vítima ARINO BARBOSA, o denunciado disparou a arma em sua direção, mas esta falhou e logo em seguida fugiram do local.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 dias-multa, em regime inicialmente fechado (ART. 33,§ 2º “b” do CP), pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, I e II
,
do CP (ID 9473864), inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID 9473875), que as provas não seriam insuficientes para sustentar uma condenação. Logo, necessário a absolvição do apelante nos termos do art. 386, IV, V e VII do CPP.

DA ABSOLVIÇÃO

(...) Que estava na frente de sua casa quando dois elementos a abordaram perguntando por Hiago, quando disse que não conhecia, os acusados foram embora e novamente retornaram perguntando aonde estava o dinheiro; que disse que não tinha dinheiro, momento em que os elementos colocaram a arma em sua cabeça; que entraram na casa; que os elementos puxaram o gatilho, mas a arma não disparou; QUE os assaltantes conseguiram pegar o dinheiro e efetuaram mais um disparo; Que depois dos fatos desmaiou e não lembra mais de nada; que reconheceu o denunciado JAIRO que os elementos efetuaram três disparos; que nunca tinha visto o denunciado antes dos fatos; que os indivíduos usavam capacete para dificultar a identificação; que seu filho já conhecia JAIRO.

Por sua vez,
a testemunha DENISE RIBEIRO QUEIROZ relatou:

"(...) Que estava com sua filha quando chegaram dois caras de moto e buzinaram no portão da sua casa; que os bandidos informaram que estavam lá pelo dinheiro; que os indivíduos chegaram a atirar em seus marido, mas a arma não funcionou; que chegou a reconhecer na delegacia as bandidos; Que os indivíduos usavam capacete; que conseguiu ver os rostos dos assaltantes

Por fim a vítima CASSIO MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, relatou:

"(...) Que conhece o acusado que estava em seu quarto quando teve conhecimento que estava acontecendo o assalto; que eram dois elementos; que estavam atrás do dinheiro do seu avô; que houve um disparo; que entregou o dinheiro para os assaltantes; Que o assaltante que disparou contra ele se chamava JAIRO; que depois que pegaram o dinheiro foram embora; Que reconheceu o acusado na delegacia; que os assaltantes estavam de capacete; que descreveu o assaltante para a polícia; que só reconheceu JAIRO (...)"

Nesse sentido, cediço observar que a palavra das vítimas em crimes como o imputado ao recorrente praticados na clandestinidade, assume relevante papel probatório, sobretudo quando se encontra harmoniosa com as demais provas dos autos, firme na mais abalizada orientação jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013).

Cediço pontuar, que a qualificadora do concurso de agentes encontra-se plenamente configurada, bem como o emprego de arma na ação criminosa, a qual foi acionada, mas falhou. Outrossim, incensurável que o recorrente atuava no comando de toda a empreitada delituosa, contando com a colaboração de comparsas, com conhecimento e controle prévio de toda situação. Ademais, a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não tem o condão de afastar a credibilidade das declarações das vítimas, notadamente quando corroboradas pela prova testemunhal produzida nos autos.

Com efeito, as provas orais produzidas, aliadas ao
Auto de Reconhecimento (Id. 9473817), ratificaram os termos da acusação, não havendo motivos para cogitar-se em absolvição por insuficiência de provas que restou superada em face da consistência e robustez das provas que apontaram Jairo Miranda Correa como o autor do crime em destaque. Quanto ao reconhecimento do recorrente, necessário pontuar a inexistência de qualquer vício que amparasse qualquer nulidade,
nesse sentido é a jurisprudência:

"Irrelevante o fato de o reconhecimento pessoal do réu ter-se efetuado sem observância das formalidades inscritas no art. 226, I, do CPP se efetivado através de depoimento de testemunha ratificado quando posteriormente reinquirida em audiência à qual presente o defensor constituído do acusado, que formulou reperguntas, tanto mais se assentada a condenação no conjunto probatório e não apenas naquele elemento de convicção" (STF - RT 666/379).

E ainda:

"A falta de lavratura de auto específico de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, não é motivo suficiente para ensejar a anulação de prova assim obtida" (STF - RT 753/507).

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, restando
JAIRO MIRANDA CORREA, condenado às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 81 dias-multa, em regime inicialmente fechado (ART. 33,§ 2º “b” do CP), pela prática do delito tipificado no art.157, §2º, I e II
,
do CP (ID 9473864),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022